Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.
2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.
2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se a nulidade da busca domiciliar, visto que devidamente obedecidos os procedimentos legais previstos.
4. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há nos autos qualquer indício de adulteração ou comprometimento da integridade do material apreendido. A Defesa não demonstrou prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade sem a configuração do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.
6. Sendo o réu reincidente, incabível a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.